Tribunal: TJES
Processo: 5000015-65.2017.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000015-65.2017.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: FERNANDO DUTRA DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS, EM CONSEQUÊNCIA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, ALÉM DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. (3). RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA RECORRIDA, CONSEQUENTEMENTE, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. (4) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(5). SENTENÇA MANTIDA. (6). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

Trata-se de recurso movido pela ré em razão da sentença julgada parcialmente procedente proferida nos autos, na qual a parte buscou a discussão da abusividade das taxas e a restituição das seguintes tarifas que lhe foram cobradas:

TARIFA DE SEGUROS (R$490,00)
.

A sentença de piso julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O recurso visa a reforma da sentença, pugnando a parte ré pela reforma integral da sentença de piso.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado não merece ser reformado, ainda que parcialmente.

Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto aos seguintes pontos:

– SEGUROS (NÃO ESPECIFICADOS):

A utilização de tal tarifa tem por finalidade a proteção da parte postulante, que, em caso de qualquer sinistro, terá assegurado o adimplemento contratual. O próprio contrato de adesão, ao prever a cláusula securitária prestamista, congrega a proteção em prol dos pactuantes, de modo que, na ocorrência de sinistro ou do desemprego involuntário do contratante, haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante.

Sob tal contexto, resta evidente que não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes. Entretanto, há de ser respeitada a liberdade de contratação do consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada” (CDC, art. 39, inciso I). Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao definir o
Tema nº 972
nos seguintes termos: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente, consubstanciado nos arestos dos REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

Assim foi enunciada a tese vencedora,
ipsis literis
(grifos nossos):

“
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa
. [...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. [...] Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que,
em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora
. [...] Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula [...]
”.

Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.

Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, restituindo-se de forma
simples
à parte postulante da quantia gravada como seguro prestamista.

DISPOSITIVO:

Pelas razões aqui apontadas,
CONHEÇO
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por força da sucumbência recursal, custas processuais devidas, assim como os honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.